Tribunal: TJES
Processo: 5018910-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018910-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO VICENTE SANTANA

AGRAVADO: MARCIO MOCELIN DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE HABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a inclusão de sócios no polo passivo da execução sem a instauração do incidente de habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a inclusão dos sócios no polo passivo da execução pode ocorrer automaticamente ou se exige a observância do procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 687 do CPC exige a instauração de incidente de habilitação sempre que houver sucessão processual em razão da extinção da pessoa jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4. A responsabilidade dos sócios não pode ser presumida, devendo ser demonstrada em procedimento próprio, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para indeferir o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo até a devida instauração do incidente de habilitação.

Tese de julgamento
:
1. A inclusão de sócios no polo passivo do cumprimento de sentença em razão da extinção da pessoa jurídica exige a instauração do incidente de habilitação, nos termos do art. 687 do CPC.
2. A presunção de responsabilidade dos sócios não se aplica automaticamente, sendo necessária a comprovação em procedimento próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 687 e seguintes; CC, arts. 1.023 e 1.110.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018910-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO VICENTE SANTANA
Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MARCIO DEPES - ES1838-A
AGRAVADO: MARCIO MOCELIN DE SOUZA, MARCIA MOCELIN DE SOUZA
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEMILDO CORREA - ES4822-A, VALTER LUCIO CORREIA - ES19427-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Geraldo Vicente Santana, Marilza Santana de Resende e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, por meio da qual alegaram a nulidade da decisão que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão que incluiu os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença é nula, por não ter sido instaurado o procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 e seguintes do CPC. Alegam que, ainda que extinta a personalidade jurídica da empresa, a responsabilidade dos sócios não pode ser presumida, devendo ser apurada no curso de procedimento próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme dispõe o art. 687 e seguintes do CPC, o procedimento de habilitação é necessário quando ocorre a substituição de uma das partes em razão de sua extinção ou falecimento.
In verbis
:

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

No caso dos autos, a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, em substituição à empresa executada, foi realizada sem a instauração desse procedimento.

A extinção da pessoa jurídica não elimina a necessidade de observar o devido processo legal, que exige o contraditório e a ampla defesa para os sócios. Ainda que o art. 110 do CPC equipare a extinção de pessoa jurídica à morte de uma das partes, essa equiparação não dispensa a observância dos requisitos legais para sua substituição processual.

Ademais, os arts. 1.023 e 1.110 do Código Civil estabelecem que a responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais é limitada à proporção de suas cotas ou aos valores efetivamente recebidos em partilha na dissolução da empresa.

A análise dessa limitação de responsabilidade exige procedimento próprio, não sendo possível presumir a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios.

Neste sentido é o entendimento assente do c.
Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes
.4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente .5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente .6.
À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15
. Precedente .7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Não destoa a conclusão alcançada por este e. Tribunal de Justiça em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL PASSIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A tese vertida pela Agravante visando a sucessão processual da pessoa jurídica pelos seus sócios, nos termos em que amparada pela jurisprudência do STJ, não se aplica à realidade do caso presente. II - Segundo o STJ, "A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial." (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) III - A incidência da tese de “sucessão da pessoa jurídica pelos sócios” não tem a aplicação direta e indiscriminada pretendida pelo Agravante, ao contrário, possui condições manifestas, entre elas, a inauguração de procedimento próprio e, como não poderia deixar de ser, a sujeição ao devido processo legal com o imprescindível contraditório dos sócios, o que não decorre dos termos da pretensão da Agravante. V - Agravo conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004764-76.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Portanto, assiste razão ao agravante quanto à alegada nulidade e inobservância, pelo magistrado “a quo”, do devido processo legal para sucessão processual da pessoa jurídica extinta, consoante entendimento assente no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. TJES.

Por fim, embora sensibilizado com a situação dos exequentes, trazida em sede de contrarrazões, ainda se faz necessário observar o devido processo legal para inclusão dos sucessores da pessoa jurídica no feito, sendo assegurada, entretanto, “ad cautelam”, a manutenção da indisponibilidade determinada pelo juízo de origem, desde que adequada e suficiente para garantia da execução, o que deve ser objeto de apreciação pelo magistrado “a quo”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, indeferindo o ingresso automático dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo da demanda enquanto não instaurado incidente de habilitação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.